Tribunal: TJDFT
Processo: 0721512-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO FUNDO PIS/PASEP. ADMINISTRAÇÃO. BANCO DO BRASIL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO ATUALIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESFALQUE OU FALHA NA CORREÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Banco do Brasil, como mero gestor das contas de valores oriundos da contribuição PASEP, não possui qualquer poder de administração que pudesse influir nos índices de correção monetária ou de juros, conforme art. 10 da Lei no 9.715/1998.
2. Não há qualquer indício ou evidência que permita concluir que o Apelado sacou valores para aplicações financeiras e/ou não restitui as quantias, até mesmo porque o Banco não possuía poder de gerência sobre a conta PASEP, não tendo a Autora se desincumbido de provar fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inciso I, do CPC.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.